Tribunal: TJDFT
Processo: 0737485-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737485-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FLAVIO DE LACERDA ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 51028805) interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de FLÁVIO DE LACERDA ABREU ante decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, na liquidação provisória por arbitramento número 0717720-61.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação do Agravante, invertendo o ônus da prova, determinando realização de perícia a ser suportada pelo Agravante e encaminhando o feito para a proposta de honorários, nos seguintes termos (ID 168547598 na origem): Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivada da Ação Cível Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. As partes foram intimadas para manifestação/juntada de documentos. O BANCO réu arguiu/alegou (ID 166254664): a) necessidade de liquidação pelo procedimento comum; b) chamamento ao processo, diante da condenação solidária do BB, da União e do Banco Central; c) competência da Justiça Federal para processar a liquidação; d) inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis; e) a não incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Em relação à exibição de documentos das operações de crédito, diz que o prazo de guarda é o mesmo da prescrição para a ação de cobrança. No mérito, alega necessidade de perícia contábil; pugna pelo abatimento das quantias que deixaram de ser pagas em razão da Lei no 8.088/1990, do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO) e de outras concessões feitas ao mutuário; incidência de juros de mora a partir da citação na liquidação e, sucessivamente, na ação civil pública; fixação equitativa de honorários, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Réplica no ID 167556097. Pugna pela aplicação do CDC; diz não ser cabível o chamamento ao processo na fase de liquidação ou cumprimento de sentença; aponta a ausência de interesse da União no feito, apta a justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal, mormente porque não houve comprovação da cessão do crédito em favor do referido ente; aduz que o fato constitutivo do direito alegado está demonstrado na Cédula que acompanha a inicial. Discorre sobre a aplicação da inversão do ônus da prova, bem como sobre a obrigatoriedade de guarda dos documentos requeridos ao réu. É o relatório do necessário. DECIDO. INÉPCIA DA INICIAL A inépcia se configura, nos termos do art. 330, § 1o, do CPC, pela ausência de pedido ou de causa de pedir, pela existência de pedido indeterminado, pela ausência de conclusão lógica da narrativa dos fatos ou pela existência de pedidos incompatíveis. Em que pese as alegações do requerido, não vislumbro nenhum desses vícios no presente caso. Ademais a suposta ausência das cédulas de crédito, dos extratos da operação, dos comprovantes de quitação e de planilha de cálculo não se sustenta, pois a exibição de tais documentos relativos à operação incumbe ao réu e a elaboração de cálculo depende de perícia. Os extratos obtidos a partir dos sistemas do réu, de certo, indicarão a evolução da dívida, o saldo devedor, os pagamentos e etc. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BACEN Igualmente, não assiste razão ao executado em relação ao chamamento da União e do BACEN, diante da(o) solidariedade passiva/litisconsórcio necessário, pois a solidariedade da obrigação permite ao credor que exija seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários, nos termos do artigo 275 do Código Civil, motivo pelo qual não há necessidade de que se constitua litisconsórcio passivo entre eles. De se ressaltar, ainda, que a tramitação do feito somente contra o Banco do Brasil não impede eventual ação de regresso da referida instituição contra a União e/ou o BACEN pelo que eventualmente pagar sozinho ao ora autor. A superação da existência de litisconsórcio necessário esvaziou o fundamento para declinação da competência em favor da Justiça Federal, uma vez que a Justiça Estadual é a competente para julgar as causas contra o Banco do Brasil, nos termos das Súmulas 508 e 556 do STF e 42 do STJ. Importante destacar, também, que o STF julgou o Tema 1.075 da Repercussão Geral, fixando a tese de que é inconstitucional o art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, de modo que, embora a sentença coletiva tenha sido proferida no âmbito do TRF da 1a Região, os efeitos da coisa julgada não ficam adstritos aos limites territoriais do órgão julgador, abrangendo todo o território nacional. (IN)ADEQUAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO Em que pese as alegações da parte ré, a liquidação por arbitramento é a adequada para o caso, tendo em vista que, a partir dos documentos das cédulas de crédito, o perito apresenta laudo conclusivo quanto à (in)existência de valores a restituir (art. 509, I, do CPC). Não há, pois, necessidade de alegar e provar fato novo, mas apenas de se juntar aos autos os relatórios e extratos das operações, a fim de que sejam analisados por perito contábil. No mais, a exibição dos documentos relativos às operações incumbe ao réu, detentor dos contratos originais, das microfilmagens, dos extratos de evolução da dívida e demais documentos comprobatórios, especialmente os SLIP/XER 712, usualmente apresentados pelo banco nas dezenas de outras ações com a mesma causa de pedir da presente. Não há que se falar em guarda pelo prazo da prescrição, uma vez que o direito à restituição se encontra firmado em título executivo judicial. Ademais, a ação civil pública interrompeu o curso do prazo prescricional, de modo que, por óbvio, ainda não transcorreu o prazo prescricional para liquidação/execução da sentença coletiva, tendo em vista que sequer transitou em julgado. E a tangenciar a argumentação acima, cito os seguintes julgados: Agravo de instrumento - Execução individual provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 94.0008514-1 - Cédulas de crédito rural - Cumprimento exigido apenas em face do Banco do Brasil - Competência da Justiça do DF. 1. O litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou com a condenação solidária dos réus, não se estende necessariamente à fase de cumprimento da sentença. 2. Consoante o CCB 275, o credor pode exigir e receber de qualquer dos devedores solidários o total da dívida. 3. No caso, o cumprimento da sentença foi exigido exclusivamente em face do Banco do Brasil, que não se insere no rol da CF 109, o que atrai a competência da Justiça do DF - STF 508. 4. Recurso provido (Acórdão 1384246, 07163554320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 30/11/2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. SOLIDARIEDADE. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO. BANCO CENTRAL. DESNECESSIDADE. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FOROS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte autora, ora agravante, promova a liquidação individual da sentença coletiva apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A. 2. Eventual satisfação do crédito na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravado em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do processo a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. 3. Tendo sido a demanda proposta apenas em face da instituição financeira agravante, não se vislumbra a possibilidade de remessa dos autos à Justiça Federal. 4. É incontroverso que o Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados, entende ter o CDC adotado a corrente finalista moderada do conceito de consumidor. Como o crédito inserto nas cédulas de crédito rural objeto da execução foi obtido para o fomento de atividade rural, não pode a parte agravada ser qualificada como destinatário final do serviço, nos termos da parte final do art. 2.o do CDC. 5. A Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/1985, com a redação dada pela Lei no 9.494/1997, que restringia os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator, tendo determinado a repristinação da redação original da norma, que prevê somente a coisa julgada erga omnes, ressalvada a improcedência do pedido por insuficiência de provas. 5.1 Em atenção aos julgamentos do Tema 480/STJ e do Tema 1.075/STF, conclui-se que o simples fato de a condenação ter sido proferida em demanda coletiva processada e julgada pelo d. Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal não atrai a competência desse órgão para processar e julgar todas as execuções individuais correlatas. 5.2 O feito foi promovido no foro competente por excelência, qual seja, o do domicílio do réu, não havendo que se falar em incompetência do Juízo singular, ou mesmo da jurisdição local, para processamento do feito, portanto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1382499, 07418866820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021). DAS PROVAS NECESSÁRIAS PARA A LIQUIDAÇÃO No mais entendo necessária a juntada dos “slips” aos autos, a fim de que eventual perícia possa verificar a existência ou não de saldo em favor do autor. É bom lembrar que a exibição dos documentos relativos à operação remanescente incumbe ao réu, detentor dos contratos originais, das microfilmagens, dos extratos de evolução da dívida e demais documentos comprobatórios, especialmente os SLIP, usualmente apresentados pelo BANCO nas dezenas de outras ações com a mesma causa de pedir da presente. A verificação de valor supostamente devido pelo réu ao autor, somente será possível após a perícia técnica, que ora determino. Veja-se que o financiamento rural entrelaçado ao contrato, causa de pedir da lide, tem regime jurídico próprio (Lei no 4.829/1965), integrando o BANCO requerido, por meio de suas carteiras especializadas, o sistema nacional de crédito rural, razão pela qual REPUTO excessivamente difícil à parte requerente esclarecer todas as nuances da evolução do financiamento e os reflexos da mudança de índice, conforme determinado na fase de conhecimento. Por tal razão, entendo que a hipótese conforma inversão do ônus da prova, nos temos § 1o do art. 373, do CPC. Encampo a orientação de que o custo da perícia – em caso de liquidação – deve se suportado pelo vencido na ação de conhecimento, no caso, o banco requerido. Esse ônus, inclusive, foi definido pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo, REsp 1.274.466/SC, Tema 871, no qual foi fixada a seguinte tese: "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". Ressalte-se que, quanto aos juros da mora, devem ser calculados desde a citação na ação civil pública, nos termos da tese definida pelo STJ no REsp Repetitivo 1370899/SP, Tema 685, nos seguintes termos: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior". Por fim, em relação a eventuais abatimentos defendidos pelo BANCO réu, só deverão ocorrer se houver prova inequívoca a respeito, o que deverá ser apurado pelo perito. Determino, pois, a realização de perícia técnica, a qual será custeada pelo réu, sucumbente da fase de conhecimento. Nomeio como perita do Juízo a Contadora REJANE REIS SALGADO (CPF: 023.691.856-78), Telefones: 61 98122-5779 / 3536-2400, e-mails: rspericiactb@gmail.com / rejane.salgado@gmail.com. A perita deverá se manifestar precisamente sobre a suficiência ou não dos documentos juntados aos autos, para a realização dos cálculos. Assim, intimo as partes para ratificarem os quesitos apresentados anteriormente ou apresentarem novos questionamentos à expert, e indicarem, se quiserem, assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, poderão arguir impedimento ou suspeição da perita. Decorrido o prazo em questão, intime-se a perita (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do artigo 465 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Sobrevindo a proposta, intimem-se as partes para ciência, bem como a parte requerida para efetuar o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentar impugnação fundamentada, sob pena de bloqueio via sistema SISBAJUD. Caso o réu efetue o depósito, fica desde já homologada a proposta com o valor apresentado pela perita. Havendo impugnação à proposta, intime-se a perita para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista ao impugnante. Após, venham os autos conclusos para definição dos honorários periciais. Pagos os honorários, intime-se a perita para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do artigo 466, § 2o, do CPC. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. O Agravante alega em suas razões recursais a necessidade de chamamento ao processo da União e do BACEN como litisconsortes passivos necessários, haja vista serem devedores solidários. Além, disso, alega que o caso em tela não se subsume às hipóteses do CDC, uma vez se tratar de relações jurídicas contratuais de empréstimos e financiamentos rurais, porque os insumos adquiridos são utilizados em sua atividade produtiva. Por fim, entende não caber liquidação de sentença por arbitramento ao caso em tela em face de fatos novos. Alega que a decisão está em dissonância com o STJ, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo. É o relatório Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo também tempestivo, além de ter sido demonstrado o pagamento do preparo (ID 51028807) A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque tenho entendido, nos diversos casos congêneres que envolvem liquidação provisória proferida em sede de ação civil pública, que o procedimento não envolve, ao contrário do que afirma o Agravante, fato novo, nos termos do art. 509, inc. II, do CPC, mas sim a necessidade de se trazerem aos autos os documentos necessários à realização dos cálculos, exibição que compete ao Banco Agravante. Assim, em tese, o processo deve tramitar como liquidação provisória de sentença por arbitramento, com a realização de perícia contábil, para que se apure o quantum devido em favor da parte Requerente, ora Agravado, observando os parâmetros fixados no julgado, na forma do art. 510 do CPC (Acórdão n. 1430470 - AI 07395817720218070000, data de julgamento: 09/06/2022, data de publicação: 24/06/2022) De mais a mais, a distribuição de ônus de prova se faz, como o juízo de origem menciona na decisão agravada, nos termos do § 1o do art. 373, do CPC, de modo que a discussão sobre aplicabilidade (ou não) do CDC, para fins da determinação da perícia, não é imprescindível no momento, passível, pois, de análise no voto. Quanto ao chamamento ao feito da União e do BACEN, tenho que o caso em tela, em tese, subsume-se à hipótese do Art. 275 do CPC, em face da opção do Agravado. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2023 10:40:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador